Tribunal: TJSP
Processo: 1008103-62.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Alegação de abusividade das tarifas de tarifa de abertura de crédito e de emissão de carnê não conhecida, por constituir inovação recursal. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Alegação de abusividade das tarifas de tarifa de abertura de crédito e de emissão de carnê não conhecida, por constituir inovação recursal. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos serviços. Contrato dos autos que não previu a cobrança de tarifa de registro de contrato, constando apenas a tarifa de avaliação. Avaliação de bem não comprovada 'in casu'. Inexistência de elementos a demonstrar o fato gerador da tarifa. Cobrança afastada. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé, em relação à tarifa de avaliação de bem e aos juros que incidiram em relação a esse valor durante o financiamento, o que será apurado em sede de cumprimento de sentença. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca configurada. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, já considerados os recursais, ressalvada a gratuidade. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000567145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008103-62.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JUARES DE
MORAES ALVES, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008103-62.2019.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22163
2/10
VOTO No 22163
Apelante(s): Juares de Moraes Alves
Apelado(s): Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca: Penápolis - Foro de Penápolis/1a Vara
Juiz(a): Marcelo Yukio Misaka
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual.
Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora.
Cabimento em parte. Alegação de abusividade das tarifas de
tarifa de abertura de crédito e de emissão de carnê não
conhecida, por constituir inovação recursal. O CDC é aplicável
às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância
que não implica, porém, necessariamente, a existência de
cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo
do fato de se tratar de contrato de adesão. Tarifas de avaliação
de bem e de registro de contrato. Possibilidade da cobrança,
devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos
serviços. Contrato dos autos que não previu a cobrança de
tarifa de registro de contrato, constando apenas a tarifa de
avaliação. Avaliação de bem não comprovada 'in casu'.
Inexistência de elementos a demonstrar o fato gerador da tarifa.
Cobrança afastada. Entendimento do E. STJ consolidado no
julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos. Repetição do indébito que deve ser feita de forma
simples e não em dobro, por ausência de má-fé, em relação à
tarifa de avaliação de bem e aos juros que incidiram em relação
a esse valor durante o financiamento, o que será apurado em
sede de cumprimento de sentença. Ação julgada parcialmente
procedente. Sucumbência recíproca configurada. Honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, já considerados os
recursais, ressalvada a gratuidade. Recurso conhecido em parte
e, na parte conhecida, provido parcialmente.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008103-62.2019.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22163
3/10
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade.
A parte autora sustenta, em síntese, que: 1) o
princípio do 'pacta sunt servanda' não é absoluto; 2) o Código de Defesa do
Consumidor veda cláusulas que se mostrem desproporcionais ou onerem o
consumidor; 3) a cobrança da tarifa de avaliação e dos respectivos
encargos financiados é ilegal por se tratar de despesa administrativa da
parte ré; 4) o STJ decidiu que a pactuação de tarifa de abertura de crédito e
de emissão de carnê é abusiva em contratos celebrados após 2008; 5) as
despesas de registro contratual e inserção de gravame são inerentes à
atividade financeira, sendo abusiva sua cobrança perante o consumidor.
Houve resposta.
É o relatório.
Não se conhece do recurso quanto à
alegação de abusividade das tarifas de tarifa de abertura de crédito e
emissão de carnê por constituir inadmissível inovação recursal.
Nos termos da Súmula 297 do STJ, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
Tal circunstância não implica, porém, por si
só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas
partes.
O mesmo se diga da inversão do ônus da
prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008103-62.2019.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22163
4/10
pretensão inicial.
Eis a jurisprudência desta C. Câmara acerca
do tema em foco:
1092229-65.2014.8.26.0100 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/07/2016
Data de registro: 27/07/2016
Ementa: "APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL

CONTRATOS BANCÁRIOS - CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - Reconhecida a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram
preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o
daquele diploma legal Inteligência da Súmula 297
do STJ No entanto, o fato de a relação ser de
consumo, não a invalida, tampouco enseja o
acolhimento automático da pretensão deduzida na
inicial Apelo parcialmente provido". "INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - Presentes os requisitos do
art. 6o, VIII, do CDC, impõe-se a inversão do ônus da
prova, regra de julgamento, que, igualmente, não
implica, por si só, no acolhimento da pretensão
deduzida
Apelo improvido". "CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS É vedada a capitalização de
juros, ainda que expressamente convencionada - A única
exceção que se abre está na capitalização mensal que se
admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos
contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas
reedições, desde que expressamente pactuada - Contratos
firmados após a aludida MP Existência de previsão da
capitalização mensal de juros, para os contratos de
empréstimo e contrato de cheque especial Licitude da
referida prática reconhecida, para estes contratos

Contrato de cartão de crédito, no entanto, que não prevê,
expressamente, a capitalização mensal de juros Prática,
apurada
em
laudo
unilateral
não
impugnado
especificamente, expurgada, para o contrato de cartão de
crédito Apelo parcialmente provido". "DEVOLUÇÃO
EM DOBRO DE VALORES Ante o recálculo do
débito, com relação ao contrato de cartão de crédito, os
valores eventualmente pagos a maior devem ser
devolvidos, de forma simples, à autora, e não em dobro
Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável Aplicação dos artigos 1531 do ACC e 940
do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Apelo
improvido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS Caracterizada

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008103-62.2019.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22163
5/10
a sucumbência recíproca, deverão as partes arcar
recíproca e proporcionalmente com as custas e despesas
processuais por elas despendidas e os honorários de seus
patronos, no valor fixado pela r. decisão, observada a
gratuidade de justiça concedida à apelante
Apelo
parcialmente provido".
9000079-55.2003.8.26.0506 Apelação / Cheque
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/06/2016
Data de registro: 11/07/2016
Ementa: Contrato de abertura de crédito em conta
corrente e contrato de empréstimo
Código de
Defesa do Consumidor aplicável ao caso (Súmula 297
do E. STJ) Impossibilidade de Reconhecimento de
Ofício de Cláusulas Abusivas (Súmula 381 do E.STJ)
Revisão Contratual Possibilidade Súmula 286 do E.
STJ. Juros remuneratórios Instituições financeiras que
não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33
Súmula 596 e Súmula Vinculante no 7, ambas do STF -
Prévia informação ao consumidor Abusividade não
caracterizada
-
Sentença
mantida
nesse
ponto.
Capitalização dos juros Recurso Repetitivo do E. STJ -
Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000, reeditada como Medida provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada

Suficiência, para tanto, da previsão de taxa de juros
anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela
estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ. Contrato de
abertura de crédito em conta corrente celebrado
anteriormente ao advento da citada Medida Provisória
Contrato de empréstimo firmado após a Medida
Provisória, mas sem pactuação expressa - Afastamento
da capitalização de juros. Sentença reformada. Repetição
de indébito Possível a repetição de indébito na forma
simples, porquanto não comprovada a má-fé da
instituição bancária, ocorrendo a hipótese de engano
justificável (art. 42, parágrafo único, "in fine", do CDC)
Ação revisional parcialmente procedente Apelo da
autora não conhecido no que pertine aos pedidos de
nulidade contratual e aplicação da SELIC - Apelo do
autora provido parcialmente em sua parcela conhecida,
repelindo a capitalização.
Destarte, mostra-se cabível, em tese, a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008103-62.2019.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22163
6/10
revisão do contrato, independentemente de ser classificado ou não como de
adesão, devendo ser demonstrada, para tanto, alguma das hipóteses legais,
sendo certo que o simples fato de se tratar de contrato de adesão tampouco
implica, necessariamente, que contenha cláusulas ilícitas ou abusivas.
No que diz respeito à cobrança de tarifa de
avaliação do bem e registro de contrato, o C. Superior Tribunal de
Justiça analisou a controvérsia, sob o rito dos Recursos Repetitivos, nos
autos do Recurso Especial no 1.578.553/SP, firmando as seguintes teses,
nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto
O contrato 'sub judice' previu a cobrança de
“Tarifa de Avaliação de Bem” (R$195,00
fls.12). Impertinente a
impugnação quanto a tarifa de gravame e registro de contrato, pois tais
tarifas não foram previstas pelo contrato de fls.11/13.
Não foi comprovada, contudo, a efetiva
avaliação do bem, caracterizando, portanto, prática abusiva por cobrar por
serviço não prestado, nos termos do precedente mencionado, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008103-62.2019.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22163
7/10
afastada a sua cobrança, o que ora se determina.
A repetição do indébito deverá ser feita de
forma simples, nos termos do artigo 42, parágrafo único, parte final, do
Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de hipótese de engano
justificável. O valor a ser restituído deverá ser atualizado pela Tabela
Prática do TJSP, a partir do respectivo pagamento, e acrescido de juros de
mora a partir da citação.
Sobre o tema, a Súmula 159 do STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código”.
Neste sentido, a jurisprudência desta C.
Câmara:
1003599-43.2014.8.26.0032 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/07/2016
Data de registro: 25/07/2016
Ementa: "APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PACTA SUNT
SERVANDA CONTRATO DE ADESÃO - Hipótese
em que a observância do princípio do 'pacta sunt
servanda' não obsta a aplicação do CCB e CDC, para
fins revisionais Necessidade de observância da função
social contrato Hipótese, contudo, que não enseja o
acolhimento, por si só, das alegações da apelante,
tampouco por se tratar de contrato de adesão Apelo
improvido". "LIMITAÇÃO DE JUROS Entendimento
no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o
artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era
autoaplicável,
dependendo
de
regulamentação

Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de
2008 - Impossibilidade de limitação dos juros
remuneratórios - Cabível a aplicação dos juros
praticados
pela
instituição
financeira

Apelo
improvido". "CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
É vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada - A única exceção que se
abre está na capitalização mensal que se admite nas
cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008103-62.2019.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22163
8/10
celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas
reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato
firmado após a aludida MP Existência de previsão da
capitalização mensal de juros Licitude da referida
prática reconhecida Apelo improvido". "COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM DEMAIS
ENCARGOS
Impossibilidade de cumulação de
comissão de permanência com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual -
Inteligência das Súmulas 30 e 472 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Cabível a cobrança da comissão de
permanência, em período de inadimplência, com
exclusividade, calculada pela taxa média de mercado
apurada pelo BACEN, não podendo ultrapassar a taxa do
contrato, ou seja, não podendo ser superior à somatória
dos juros remuneratórios contratados, mais juros de
mora, mais multa contratual
Apelo parcialmente
provido."
"DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DE
VALORES - Ante o recálculo do débito, os valores
eventualmente pagos a maior devem ser devolvidos,
de forma simples, à autora, e não em dobro

Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável Aplicação dos artigos 1531 do ACC e
940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC -
Apelo improvido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS

Caracterizada a sucumbência recíproca, deverão as
partes arcar recíproca e proporcionalmente com as custas
e despesas processuais por elas despendidas e os
honorários de seus patronos, fixados em R$1.500,00, nos
termos do art. 20, §4o, do CPC, observada a gratuidade
de justiça concedida à apelante Apelo parcialmente
provido".
1006879-18.2014.8.26.0001 Apelação / Interpretação /
Revisão de Contrato
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/04/2016
Data de registro: 20/04/2016
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Financiamento de veículo. Alegações de ilegalidade nas
cláusulas
Abusividade no cálculo dos juros, na
capitalização mensal, na cobrança de tarifa de abertura
de crédito e na cumulação da comissão de permanência
com outros encargos. Sentença de improcedência.
Recurso do autor. ANATOCISMO Abusividade não
reconhecida - Súmula 383, 539 e 541 do STJ -
Precedentes.
Previsão
contratual
expressa
da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008103-62.2019.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22163
9/10
capitalização mensal - Admissibilidade da incidência -
Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04.
Improvimento.
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Percentual superior a 12% ao ano - Não aplicabilidade
da Lei de Usura Súmula 596 do STF Jurisprudência.
Improvimento. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Cláusula
contratual
prevendo
expressamente
a
cumulação com outras cobranças Vedação Súmula
472 do STJ Adequação da cobrança, para exclusão dos
juros de mora e da multa contratual. Provimento.
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO Contrato
firmado em outubro de 2010 Cessada a vigência da
Resolução CMN 2.303/96
Súmula 565 do STJ

Afastamento da cobrança. Provimento. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO Pretensão de devolução em dobro
Não-acolhimento - Penalidade destinada a quem agiu
com má-fé, a qual não poderia ser presumida no caso
em comento. Improvimento. SUCUMBÊNCIA

Repartição do ônus
Cada parte arcará com os
honorários dos respectivos advogados. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Além da restituição, de forma simples, dos
valores desembolsados em razão da cobrança da tarifa de avaliação, a
instituição financeira deverá restituir o valor desembolsado a título de juros
em relação a tal quantia e que foram diluídos ao longo do financiamento,
conforme expressamente requerido pela parte autora, o que será apurado
em sede de cumprimento de sentença.
Destarte, julga-se parcialmente procedente a
ação, declarando-se a abusividade da tarifa de avaliação de bem e
condenando-se a parte ré à restituição de forma simples do respectivo valor
e dos juros incidentes sobre ele. Fixa-se a sucumbência recíproca,
condenando-se cada parte ao pagamento de metade das custas processais e
honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00, considerados os
parâmetros do art. 85, 'caput' e §§8o e 11, do CPC, ressalvada a gratuidade
da parte autora.
Consideram-se prequestionadas e reputadas

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008103-62.2019.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22163
10/10
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHECE-
SE EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, DÁ-SE-LHE
PROVIMENTO EM PARTE.
WALTER BARONE
Desembargador Relator